Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711097-94.2022.8.07.0007 APELANTE: MICHELLE FABIANE DA ROCHA APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DESPACHO Verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante-ré foi indeferido pelo i. Juízo a quo (id. 53067544), e da r. decisão, proferida em 15/3/23, não foi interposto recurso (id. 53067546). A apelante-ré, em apelação, postula os benefícios da gratuidade de justiça sem comprovação de alteração de sua capacidade econômica. Portanto, a matéria está preclusa, o que impede o reexame, art. 507 do CPC. Assim, à apelante-ré para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília - DF, 8 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora